Tribunal: STF
Processo: RHC 146320
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Consoante vedação expressa contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada no tradicional entendimento desta Corte, inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, especialmente em sede de embargos de declaração, como no caso sub examine.



    2. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.